Tribunal: TJBA
Processo: 8001931-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001931-98.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SALADINA AMOEDO ATHAYDE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MARQUES VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (12)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO EDUARDO PRADO, ROSANGELA DA ROSA CORREA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FLAVIO NEVES COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que extinguiu a Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento, sem resolução de mérito, sob o fundamento de inexistência de interesse processual. A autora alegava comprometimento de cerca de 59% de sua renda líquida com empréstimos consignados, pleiteando a instauração do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, com limitação de descontos e apresentação de plano de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o comprometimento da renda líquida da apelante com empréstimos consignados, mesmo com a manutenção de saldo superior ao mínimo existencial regulamentar, justifica o processamento do pedido de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A definição do mínimo existencial pela regulamentação federal (R$ 600,00, conforme Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023) afasta a caracterização do superendividamento quando o consumidor preserva saldo líquido substancialmente superior, como no caso dos autos (R$ 4.001,49 mensais).

4. O Decreto regulamentar exclui expressamente as parcelas de crédito consignado do cálculo de comprometimento do mínimo existencial.

5. A ausência de plano de pagamento detalhado, conforme exigido pelo art. 104-A do CDC, inviabiliza a tramitação do procedimento especial.

6. Desvirtua-se o instituto do superendividamento quando se busca rediscutir livremente contratos sem evidência de comprometimento da subsistência mínima.

7. Manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, dada a inadequação da via eleita frente aos pressupostos legais e regulamentares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura superendividamento apto a ensejar a repactuação judicial de dívidas quando o consumidor mantém saldo líquido superior ao mínimo existencial regulamentar, especialmente se a maior parte das dívidas decorre de crédito consignado.

2. É incabível o processamento do pedido sem a apresentação de plano de pagamento detalhado, nos termos do art. 104-A do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, arts. 485, VI, e 932, III; Decretos Federais nº 11.150/2022 e 11.567/2023; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Processo nº 8006084-44.2022.8.05.0146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8001931-98.2024.8.05.0080
, em que é apelante
SALADINA AMOEDO ATHAYDE
e são apelados
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA